Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-83.2022.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800289-83.2022.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: JULIO PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. RITO COMUM. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Jacundá contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de férias integrais e proporcionais, bem como 13º salário, relativos ao período trabalhado por servidor comissionado.

2. O acórdão embargado majorou os honorários sucumbenciais para 15% com base no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não examinar tese sobre a inaplicabilidade de honorários advocatícios por suposta adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou a totalidade das alegações do recurso, incluindo a tese relativa ao cabimento e majoração dos honorários.
5. Não restou demonstrado que o feito tenha tramitado sob o rito dos Juizados Especiais, inexistindo decisão que tenha expressamente adotado o procedimento da Lei nº 12.153/2009.
6. Inaplicável a tese de omissão, pois os fundamentos legais e jurisprudenciais do CPC foram corretamente observados.
7. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a concessão de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação judicial expressa quanto à adoção do rito da Lei nº 12.153/2009
justifica a incidência do CPC quanto aos honorários sucumbenciais
. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento de tese que pressupõe circunstância processual inexistente nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§2º e 11; Lei nº 12.153/2009.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1489022/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Jacundá
, contra Acórdão de ID nº 23668550, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por Júlio Pereira Filho, em face do Município, que condenou o ora embargante ao pagamento de verbas rescisórias relativas a férias integrais e proporcionais, além de 13º salário, correspondentes ao período trabalhado entre 02/07/2018 e 20/11/2020.

Na origem, trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por Júlio Pereira Filho em face do Município de Jacundá, pleiteando o pagamento de férias e 13º salário não quitados. Alega o autor que exerceu cargo comissionado na Secretaria Municipal de Administração no período mencionado e não recebeu as verbas rescisórias devidas.

O
Município de Jacundá
, em contestação, sustentou que o autor já havia recebido o 13º salário e anexou documentos comprovando os pagamentos. Contudo, admitiu que não foram pagas as férias pleiteadas.

Em sentença
,
o
juízo de primeiro grau
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, nos seguintes termos:

“Por outro lado, dos documentos financeiros juntados pelo requerido (id. 64870113 e 64870116), não vislumbrei que o autor tenha sido indenizado pelas férias que alega não ter usufruído. Deste modo, entendo devidas as referidas verbas de modo integral referente ao período 2018/2019, 2019/2020 e proporcionais pelo período trabalhado entre 02.07.2020 a 20.11.2020.

Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL para condenar o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ ao pagamento de indenização de férias, integrais, referentes aos períodos de 02 de julho/2018 a 02 de julho/2019; 02 de julho/2019 a 02 de julho/2020, acrescidos do 1/3 constitucional, bem como ao pagamento de férias, proporcionais, pelo período trabalhado entre 02.07.2020 e 20.11.2020, devidamente atualizados pelos índices legais e aplicáveis ao caso concreto, juros de mora: 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810 do STF), a partir da data em que deveria ter ocorrido o crédito sonegado.

Processo extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Isento a fazenda pública do pagamento de custas.

Honorários pela Fazenda Pública fixados no valor de 10% sobre o valor total e atualizado da condenação a ser apurado na fase de cumprimento.”

Inconformado, o
Município de Jacundá
interpôs recurso de Apelação, sustentou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, alegando a ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação, como os contracheques completos. No mérito, argumentou que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à inexistência de pagamento das verbas reclamadas. Ao final, o Município requereu a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Em
contrarrazões
(ID 19976037), Júlio Pereira Filho defendeu a manutenção da sentença, sustentando que os documentos apresentados pelo Município não comprovam o pagamento das férias pleiteadas, sendo este o verdadeiro responsável pela apresentação de tais provas, em virtude da inversão do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º do CPC.

O
Ministério Público
não apresentou parecer por não se tratar de direito público primário.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Diante do exposto,
nego provimento à apelação interposta pelo Município de Jacundá
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Face a esse Acórdão, o
Ente Municipal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão quanto à análise da tese de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, diante da suposta adoção do rito previsto na Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), em razão do valor reduzido da causa. Pugna, com isso, pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando o alegado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega a existência de omissão quanto à análise da tese de impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, diante da suposta adoção do rito previsto na Lei nº 12.153/2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), em razão do valor reduzido da causa. Pugna, com isso, pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

III. Da majoração dos honorários recursais

Considerando que o recurso interposto pelo Município de Jacundá não obteve êxito e, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários recursais é cabível sempre que a parte vencida interpõe recurso e este não é acolhido, sendo devida a elevação dos honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.

Assim, levando em consideração o trabalho adicional realizado pelo advogado do recorrido em sede recursal e a natureza da causa, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, respeitados os limites legais e a razoabilidade, de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.

No caso em tela, não se constata a alegada omissão. O acórdão embargado examinou as razões recursais trazidas pelo Município, inclusive quanto ao cabimento dos honorários advocatícios, firmando entendimento pela sua manutenção e, inclusive, pela majoração com base no art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

A tese relativa à aplicação das Leis nºs 9.099/1995 e 12.153/2009, com fundamento na ausência de vara especializada e no valor da causa, ainda que ventilada nas razões da apelação, não possui o condão de afastar, por si só, a aplicação das normas do Código de Processo Civil quando não verificado que o feito tramitou, de fato, sob o rito dos juizados especiais.

Conforme jurisprudência pacífica, a adoção do rito especial não se presume. Exige manifestação expressa do juízo competente e observância de todos os requisitos legais. No presente caso, o processo tramitou sob o rito comum, inexistindo decisão que tenha deferido a adoção do procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009.

Além disso, a majoração dos honorários decorreu da aplicação do art. 85, §11, do CPC, o que, por si só, afasta a aplicabilidade do regime dos juizados especiais e reforça a inexistência de omissão a ser sanada.

No que tange a concessão de efeitos infringentes em embargos de declaração somente se justifica de forma excepcional, como consequência direta da correção de omissão, contradição ou obscuridade. Inexistindo qualquer desses vícios no acórdão, é incabível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Desta forma, observa-se a clara intenção protelatória do embargante, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025